Tribunal: TJES
Processo: 5001503-88.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de revisão contratual para limitar juros remuneratórios de empréstimo pessoal ao dobro da taxa média de mercado (90,74% ao ano) e determinar a restituição simples de valores. A apelante pretende a aplicação da taxa média simples do Banco Central (45,37% ao ano) e o afastamento dos efeitos da mora ante o reconhecimento da abusividade no período de normalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença para fins de dialeticidade; (ii) determinar se a limitação dos juros remuneratórios deve observar a taxa média simples ou o patamar do dobro da referida média; (iii) definir se a constatação de abusividade nos encargos da normalidade acarreta a descaracterização da mora e a exclusão dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, visto que a recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença ao apontar a alegada incorreção na análise probatória e indicar o patamar de juros que entende correto.

4. A taxa média de mercado serve como referencial para aferição de desequilíbrio contratual, sem constituir valor absoluto ou teto inflexível.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros remuneratórios apenas quando esta excede o dobro da média de mercado praticada para operações similares.

6. A manutenção da taxa em 90,74% ao ano, equivalente ao dobro da média de 45,37% ao ano, adequa-se aos parâmetros de moderação aceitos pela jurisprudência pátria para a modalidade de crédito pessoal não consignado.

7. O reconhecimento da índole abusiva dos encargos exigidos no período de normalidade contratual — no caso, os juros remuneratórios — descaracteriza a mora do devedor.

8. A descaracterização da mora impõe o afastamento da incidência de encargos moratórios sobre as prestações inadimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar em parte a Sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial de reconhecimento de descaracterização da mora, afastando, por consequência, os encargos moratórios relativos às parcelas inadimplidas.

Tese de julgamento:

1. "Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e época."

2. "O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a incidência de encargos moratórios."

Dispositivos relevantes citados: § 1º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor; §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil; artigo 368 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.854.035/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5021377-27.2022.8.08.0048, Rel. Des. Alexandre Puppim, Primeira Câmara Cível, j. 04.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001503-88.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de revisão contratual para limitar juros remuneratórios de empréstimo pessoal ao dobro da taxa média de mercado (90,74% ao ano) e determinar a restituição simples de valores. A apelante pretende a aplicação da taxa média simples do Banco Central (45,37% ao ano) e o afastamento dos efeitos da mora ante o reconhecimento da abusividade no período de normalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença para fins de dialeticidade; (ii) determinar se a limitação dos juros remuneratórios deve observar a taxa média simples ou o patamar do dobro da referida média; (iii) definir se a constatação de abusividade nos encargos da normalidade acarreta a descaracterização da mora e a exclusão dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, visto que a recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença ao apontar a alegada incorreção na análise probatória e indicar o patamar de juros que entende correto.

4. A taxa média de mercado serve como referencial para aferição de desequilíbrio contratual, sem constituir valor absoluto ou teto inflexível.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros remuneratórios apenas quando esta excede o dobro da média de mercado praticada para operações similares.

6. A manutenção da taxa em 90,74% ao ano, equivalente ao dobro da média de 45,37% ao ano, adequa-se aos parâmetros de moderação aceitos pela jurisprudência pátria para a modalidade de crédito pessoal não consignado.

7. O reconhecimento da índole abusiva dos encargos exigidos no período de normalidade contratual — no caso, os juros remuneratórios — descaracteriza a mora do devedor.

8. A descaracterização da mora impõe o afastamento da incidência de encargos moratórios sobre as prestações inadimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar em parte a Sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial de reconhecimento de descaracterização da mora, afastando, por consequência, os encargos moratórios relativos às parcelas inadimplidas.

Tese de julgamento:

1. "Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e época."

2. "O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a incidência de encargos moratórios."

Dispositivos relevantes citados: § 1º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor; §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil; artigo 368 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.854.035/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5021377-27.2022.8.08.0048, Rel. Des. Alexandre Puppim, Primeira Câmara Cível, j. 04.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17684891), em razão da
SENTENÇA
(id. 17684884, integralizada pelas Decisão de id. 17684890) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª DA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS, REPETIÇÃO SIMPLES E EXCLUSÃO ENCARGOS DE MORA
ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para limitar os juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal nº 1237984150 ao percentual correspondente ao dobro da taxa média de mercado (90,74% ao ano), determinando a restituição simples de valores, bem como condenou a Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
que o contrato em questão se trata de refinanciamento para composição de dívidas, devendo ser aplicada a taxa média simples da Série 25465 do BACEN (45,37% ao ano) e não o dobro da média;
(II)
a necessidade de afastamento da mora contratual, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 17699874),
sustentando em sede de preliminar a ausência de dialeticidade recursal
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17684891), em razão da
SENTENÇA
(id. 17684884, integralizada pelas Decisão de id. 17684890) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª DA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS, REPETIÇÃO SIMPLES E EXCLUSÃO ENCARGOS DE MORA
ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para limitar os juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal nº 1237984150 ao percentual correspondente ao dobro da taxa média de mercado (90,74% ao ano), determinando a restituição simples de valores, bem como condenou a Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
que o contrato em questão se trata de refinanciamento para composição de dívidas, devendo ser aplicada a taxa média simples da Série 25465 do BACEN (45,37% ao ano) e não o dobro da média;
(II)
a necessidade de afastamento da mora contratual, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 17699874),
sustentando em sede de preliminar a ausência de dialeticidade recursal
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Recorrida
BANCO AGIBANK S.A.
suscita a Preliminar em destaque, pois, na sua compreensão, a Recorrente
DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO
não teria enfrentado os fundamentos da Sentença atacada no que concerne à fixação dos juros no patamar do dobro da taxa média aplicada.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça rechaça o conhecimento de Recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido,
in verbis
:

"EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No caso em apreço, entretanto, verifica-se que a ora Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, apontando a alegada incorreção na análise do conjunto probatório dos autos, inclusive, em relação à incorreta aplicação dos juros no patamar do dobro da média de mercado, aduzindo, outrossim, qual o patamar entende pelo correto e por qual motivo a sentença merece reforma.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada pela parte Recorrida
.

MÉRITO

I - DA TAXA DE JUROS

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a possibilidade de redução dos juros remuneratórios ao patamar da taxa média simples de mercado, bem como o afastamento dos efeitos da mora, em contrato de empréstimo pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas.

A Sentença hostilizada julgou procedente em parte a pretensão, sob o fundamento de que, embora a taxa pactuada (299,73% a.a.) fosse manifestamente abusiva frente à média do BACEN (45,37% a.a.), o critério de revisão deveria observar o dobro da referida média como teto de moderação, daí porque a fixou em 90,74% a.a. (noventa vírgula setenta e quatro por cento ao ano),
in litteris
:

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.

[...]

No presente caso, tanto as taxas mensais, como as anuais firmadas Cédula de Crédito Bancário – CCB para crédito pessoal nº 1237984150 (Id n.º 38780624) (a.m. 12,24%, e a.a 299,73%), se mostram, pela simples análise dos índices aplicados, flagrantemente abusivas, ao passo que a média anual de mercado à época da contratação era de 45,37% ao ano, conforme anexo, ou seja, inferior a que fora aplicada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

Desse modo, inconteste a nulidade da cláusula de juros remuneratórios aplicada no contrato, considerando a extrema divergência com a
taxa média de mercado, razão pela qual entendo que ela deve ser readequada para o limite de 100% da média, ou seja, 90,74% ao ano
.

A taxa de juros remuneratórios, portanto, deverá ser readequada ao dobro da média de mercado divulgada pelo BACEN, praticada no período para as modalidades similares, com a devolução de forma simples de eventuais valores pagos em excesso, pois ausente má-fé, e a cobrança estava amparada em cláusula contratual.

O montante a ser restituído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, permitida inclusive, a compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, conforme a regra do artigo 368 do Código Civil.

Nesse sentido:

REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE. Taxa de juros remuneratórios. Reconhecimento. Excepcionalidade. Peculiaridade do caso. Singularidade da questão de fato. Taxa pactuada superior à média de mercado. Incidência de juros abusivos. Prática abusiva. Artigo 51, IV e §1º, CDC. Necessidade de recálculo do contrato. Adequação à taxa média de mercado. Aplicação da tese firmada no RESP Repetitivo 1061530/RS (artigo 1.036 do CPC). Restituição de eventuais valores pagos em excesso. Forma simples. Cabimento. Compensação (crédito e débito de igual natureza). Possibilidade. Artigo 368 do Código Civil. Dano moral. Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade. Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral. Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral. Pretensão afastada. Procedência parcial dos pedidos. Sucumbência recíproca (artigo 86, caput, do CPC). Reconhecimento. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1046520-58.2024.8.26.0002; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024) (TJSP; AC 1046520-58.2024.8.26.0002; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 01/11/2024)

Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado é referencial útil, mas não absoluto, sendo considerada abusiva a estipulação que
exceda o dobro da média de mercado
,
in verbis:

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A propositura de ação de prestação de contas, ainda que extinta sem resolução de mérito, tem o condão de interromper o prazo prescricional relativo à ação revisional do contrato acerca do qual versava a prestação de contas.

A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

EMENTA
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com pagamento mediante débito em conta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A controvérsia reside na abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (1.099,12% a.a.) e busca a revisão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil para demonstrar a adequação da taxa de juros ao alegado elevado risco de crédito; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade manifesta a justificar a revisão judicial e qual parâmetro de taxa média de mercado deve ser aplicado para sua limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL: REJEITADA. A formalidade processual, em demandas revisionais de natureza consumerista, deve ser interpretada com temperança, em observância ao princípio do acesso à justiça, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa, o que não ocorre na presente lide.

4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O magistrado tem a prerrogativa de indeferir a realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do § 1º do art. 464 do Código de Processo Civil. A aferição da abusividade da taxa de juros não demanda exame técnico especializado, mas cálculo aritmético e confronto com índices médios oficiais (Banco Central do Brasil).

5. O instrumento contratual colacionado explicita a classificação da operação como “Empréstimo Pessoal com pagamento mediante Débito em Conta”, modalidade distinta do Empréstimo Consignado, o que impõe a retificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo para refletir a realidade da operação contratada.

6. A taxa média de mercado aplicável à modalidade de Empréstimo Pessoal não consignado, no período de março de 2022, corresponde a 87,95% ao ano (5,40% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central.

7. A taxa de juros contratada (1.099,12% ao ano) excede em mais de seis vezes o limite representado pelo dobro da taxa média de mercado (175,90% ao ano), configurando onerosidade excessiva e afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrado, de forma inequívoca, o caráter abusivo da estipulação contratual, o que ocorre quando a taxa excede o dobro da média de mercado.

9. A elevada taxa de juros pactuada, mesmo que justificada pelo alegado risco de crédito inerente ao segmento, não convalida a onerosidade excessiva e a desproporção manifesta em detrimento da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

[...]

(
TJES
- Apelação Cível nº 5021377-27.2022.8.08.0048. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. ALEXANDRE PUPPIM. Data do Julgamento: 04/12/2025)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. MERA COMPARAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR ABUSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tcharles Pereira Souza Ewald contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face do Banco Pan S.A., objetivando a redução dos juros remuneratórios previstos na cédula de crédito bancário nº 104308361 (2,77% a.m. e 38,78% a.a.), sob a alegação de que tais taxas seriam abusivas por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,65% a.m. e 21,75% a.a.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, caracteriza abusividade suficiente para ensejar a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a mera comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado não basta para reconhecer abusividade, sendo necessário demonstrar discrepância significativa que configure vantagem excessiva para a instituição financeira (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024).

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui parâmetro útil de controle, mas não é valor absoluto, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas da contratação, como o custo de captação, o perfil de risco do tomador e o spread da operação (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8/4/2024).

A jurisprudência do STJ admite a revisão apenas quando os juros excedem o dobro da taxa média de mercado,
o que não se verifica no caso concreto (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/5/2023).

Considerando que a taxa contratada (2,77% a.m.) não ultrapassa o dobro da média (1,65% a.m.) e ausente qualquer prova de onerosidade excessiva, não há abusividade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

[...]

(
TJES
- Apelação Cível nº 5005188-57.2024.8.08.0030. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. FÁBIO BRASIL NERY. Data do Julgamento: 10/12/2025)

Nesse diapasão, observa-se que a taxa contratada

de 299,73% a.a. (duzentos e noventa e nove vírgula setenta e três por cento ao ano)
representa aproximadamente 6,6 vezes a média praticada pelo mercado
(45,37% a.a.) na data da celebração do contrato, conforme é passível de se constatar com base nos indicadores fornecidos pelo Banco Central do Brasil,

o que autoriza a intervenção revisional.

Na espécie, o Magistrado de Primeiro Grau, ao estabelecer o valor da taxa de juros no dobro da média praticada no mercado - (90,74% a.a) - não incorreu em manutenção da abusividade das taxas de juros, tendo fixado, ao contrário, patamar aceito e tolerado pela jurisprudência pátria, conforme já exposto acima.

II - DA MORA

No que concerne à matéria em destaque, a Recorrente, com fundamento no reconhecimento da abusividade de juros, pugna pelo afastamento da mora contratual e, via de consequência, pela proibição da Instituição Financeira Recorrida em realizar qualquer cobrança de encargo moratório em relação às parcelas inadimplidas.

Neste ponto, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em entendimento assente reconhece que, verificada a prática de abusividade no tocante ao encargo contratual devido durante o período de normalidade, demonstra-se impositivo o reconhecimento da descaracterização da mora e, por conseguinte, da incidência de seus efeitos, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO. ENCARGO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EMBARGADO DECIDIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt nos EDv nos EREsp: 1268982 PR 2011/0182342-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

EMENTA:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A Corte de origem entendeu que, em razão do caráter abusivo dos juros, a mora deve ser afastada no período da normalidade.

3.
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora" (AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.854.035/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Neste contexto, este Órgão Fracionário possui entendimento de que, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos contratuais, a descaracterização da mora torna impositivo o afastamento dos encargos moratórios,
in verbis:

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão contratual de empréstimo pessoal, declarou a nulidade das cláusulas do contrato quanto ao seguro prestamista e à taxa de juros remuneratórios, substituindo-a pela taxa mensal média de mercado; afastou a incidência de encargos moratórios no período de cobrança dos valores considerados abusivos; e condenou a parte requerida à restituição simples dos valores pagos a maior pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a regularidade da contratação do seguro prestamista e a eventual prática de venda casada; e (iii) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só. A abusividade ocorre apenas quando a taxa pactuada é substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade de operação.

2. No caso, a taxa anual de juros de 1.563,17% e o Custo Efetivo Total (CET) de 1.701,34% se mostram claramente abusivos, uma vez que a média de mercado para operações similares era de 123,68% ao ano. Assim, correta a decisão que declarou a abusividade e determinou a devolução dos valores pagos a maior.

3. Quanto à descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a mora do devedor somente é descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual (REsp nº 1.061.530/RS).
Diante da abusividade comprovada dos juros remuneratórios no período de normalidade, está correta a sentença ao descaracterizar a mora e afastar os encargos moratórios
.

4. No tocante ao seguro prestamista, a contratação foi realizada mediante assinatura de apólice específica com informações claras sobre o serviço, sem indícios de que a autora foi compelida a contratá-lo. Ausente prova de imposição pela instituição financeira, não há como caracterizar a prática de venda casada, tratando-se de escolha livre da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a validade da contratação do seguro prestamista, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos.

[...]

(
TJES
- Apelação Cível nº 5015239-83.2022.8.08.0035. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR. Data do Julgamento: 05/02/2025)

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial de reconhecimento de descaracterização da mora, afastando, por consequência, os encargos moratórios relativos às parcelas inadimplidas, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)